Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-66.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001623-66.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): APELADO: EVANDO DA COSTA SANTOS Advogado(s):VITOR FERREIRA RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO VERIFICADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EXCEPCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS E AO 13º SALÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INTEGRADO A SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cinge-se a controvérsia a respeito da condenação do ente municipal ao pagamento das verbas salarias - férias não gozadas e do 13º (décimo terceiro) salário, ambos de todo o período trabalhado (01/05/2019 a 31/12/2020). A esse respeito, deve-se atentar que o pagamento das verbas salariais é obrigação do tomador de serviços, inclusive da Administração Pública, já que a Constituição Federal os erigiu a direitos fundamentais dos trabalhadores, sendo ônus do ente municipal a comprovação do adimplemento. Por conseguinte, a inobservância de regras de direito administrativo por parte do Apelante, representadas, in casu, pela suposta ausência de concurso para celebração da contratação, não se presta a excluir a obrigação da Municipalidade ao pagamento das verbas reclamadas diante do desvirtuamento na contratação do Recorrido que, inicialmente, fora contratado para prestar, temporariamente, suas funções, permanecendo, comprovadamente, em atividade por quase 2 (dois) anos – entre (01/05/2019 a 31/12/2020), portanto, descaracterizada a contratação temporária. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 801623-66.2023.8.05.0090, em que figura como Apelante o Município de Iaçu/BA e, como apelado Evandro da Costa Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator